Tribunal: TJDFT
Processo: 0004829-50.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0004829-50.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALVARO DE SOUSA SANTANA, BRUNO VINICIUS OKUBO, CARLOS DE SOUZA SANTANA, KAISLLA LAYANNE SOARES OKUBO, LUIZ ANTONIO SANTANA, MIRIAM DE SOUZA SANTANA, ORLANDO DE SOUZA SANTANA, PETRONIO DE SOUZA SANTANA, SAMUEL DE SOUZA SANTANA, ZILDETE DE SOUZA SANTANA, ALVINO JOAQUIM DE SANTANA FILHO, CARLOS AUGUSTO OKUBO, A. C. S. O. DESPACHO Intimem-se os apelados, ALVARO DE SOUSA SANTANA e outros, para que, no prazo de 5 dias, se manifestem sobre a petição e documentos de ID 42207958. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator